Tribunal: TJBA
Processo: 0014488-94.2003.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0014488-94.2003.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Joelson Silva Santos

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, II E IV, CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA, QUE ESTARIA CALCADA APENAS EM TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INOCORRÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DE DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO, CORROBORADO POR ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS, INCLUINDO CONFISSÃO DO ACUSADO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE.

ANIMUS

NECANDI

NÃO AFASTADO DE PLANO
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu
contra decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

2.
De início, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

3.
No presente caso, a materialidade do delito está inequivocamente comprovada por meio do laudo de exame cadavérico que constatou a existência de

"afundamento com hematoma e fratura óssea na região frontal; equimoses ao nível do onaleso, bilateral"
, concluindo que a vítima faleceu de
"hemorragia intracraniana devido a fratura de crânio"
.

4. No que tange aos indícios de autoria, o conjunto probatório coligido, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, confere o suporte probatório exigido para a pronúncia do recorrente, não se sustentando a alegação defensiva de que a decisão estaria alicerçada exclusivamente em elementos informativos ou testemunhos indiretos.

5.
Cumpre destacar que uma das testemunhas da acusação ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, acompanhou diretamente as buscas pela vítima desaparecida, tendo conversado pessoalmente com o acusado sobre os fatos e presenciado seu comportamento contraditório e suspeito durante todo o período subsequente ao crime, desde as versões divergentes sobre o desaparecimento da vítima até a frieza demonstrada no reconhecimento do corpo e durante o velório. Ademais, reconheceu a camisa encontrada no local do crime como sendo aquela utilizada pelo acusado no dia dos fatos, após descrição fornecida pela companheira deste e observou diretamente o comportamento anômalo do acusado durante o reconhecimento do cadáver, notando que este identificou imediatamente o corpo da vítima, mesmo estando desfigurado, demonstrando certeza prévia da morte.

6. A prova oral produzida em juízo encontra perfeita consonância com os elementos informativos colhidos na fase investigatória, particularmente com a confissão detalhada prestada pelo acusado em sede policial. Esta confissão não constitui elemento isolado, mas sim prova que se harmoniza com os demais elementos probatórios, tendo o réu narrado minuciosamente a dinâmica do crime, descrevendo o local exato onde ocorreu a agressão, a arma utilizada – pedaço de pau de aproximadamente um metro e meio –, a sequência dos golpes desferidos na cabeça da vítima, o reconhecimento da camisa encontrada no local, bem como as versões falsas criadas para justificar o desaparecimento da vítima.

7.
Não há que se falar, portanto, em violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão de pronúncia não está fundamentada exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, mas conta com prova testemunhal produzida sob o contraditório.
Existe perfeita harmonia entre a prova judicial e extrajudicial, conferindo credibilidade ao conjunto probatório, estando a materialidade delitiva comprovada pelo laudo cadavérico, que atesta a

causa mortis
como

"hemorragia intracraniana devido a fratura de crânio"
, compatível com a dinâmica narrada pelo acusado.

8. Dessa forma, resta afastada a tese defensiva de que a pronúncia estaria alicerçada exclusivamente em provas inquisitoriais ou testemunhos indiretos, uma vez que o acervo probatório conta com elementos diretos colhidos sob o contraditório, os quais se harmonizam perfeitamente com a prova extrajudicial, conferindo segurança jurídica à decisão que submete o feito ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

9. Q
uanto à tese de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3º, do Código Penal, também não merece prosperar, pois n
ão há elementos que afastem, de modo seguro e inequívoco, a presença do dolo homicida, a justificar, nesta fase, a desclassificação da conduta imputada ao acusado para delito diverso da competência do Tribunal do Júri,
considerando que a vítima foi atingida por diversos golpes, na região da cabeça, elementos objetivos que
reforçam a plausibilidade da imputação de homicídio qualificado,
o que

impõe a necessária apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença,
juízo natural e constitucionalmente competente para o deslinde definitivo da controvérsia.

10. Destarte, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade, não prosperando as teses defensivas de despronúncia ou desclassificação da imputação.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0014488-94.2003.8.05.0080, em que figuram como Apelante JOELSON SILVA SANTOS e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.